Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-24.2020.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Autuação do Banco pelo PROCON – Cobrança abusiva de honorários advocatícios extrajudiciais – Infringência ao art. 42, par. único, e art. 51, inc. IV, do CDC – Valor da multa desproporcional, redução – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.